Tribunal: TJSP
Processo: 1000016-20.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A existência de outras ações com idêntica questão jurídica não determina a prevenção. As causas conhecidas por outras Câmaras desta Seção foram ajuizadas por outros servidores e impugnam outras portarias de exoneração. Não há prevenção porque, embora idêntica, a questão jurídica é

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A existência de outras ações com idêntica questão jurídica não determina a prevenção. As causas conhecidas por outras Câmaras desta Seção foram ajuizadas por outros servidores e impugnam outras portarias de exoneração. Não há prevenção porque, embora idêntica, a questão jurídica é diversa. Ela é apenas igual, mas não a mesma. Apelação corretamente submetida a livre distribuição.

IMPETRAÇÃO PRETENDE INIBIR A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR VINCULADO AO RGPS. A aposentadoria do servidor público vinculado ao regime geral de previdência põe fim ao vínculo funcional atinente à titularidade do cargo, nos termos do que estabelece o Estatuto. Não há violação do direito à estabilidade porque a extinção do vínculo se opera na forma prevista em lei. Interpretação teleológica para a norma contida no art. 37, §10, da CF/88. A ausência de referência expressa à aposentadoria pelo regime geral no dispositivo decorre da premissa adotada pelo legislador segundo a qual os servidores estatutários estarão sujeitos a regime próprio de aposentadoria. A finalidade da norma é justamente impedir que o servidor se aposente, por reunir os requisitos, e ainda assim continue na ativa, cumulando vencimentos e proventos. É possível, portanto, que a legislação municipal prescreva a aposentadoria como causa de vacância do cargo antes ocupado pelo aposentado. Precedentes.

RECURSO NÃO PROVIDO.